Tribunal: TJPA
Processo: 0803170-70.2025.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803170-70.2025.8.14.0012

APELANTE: DALVA MARIA MONTEIRO ABBATE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. TEMA 1.387/STJ. ACTIO NATA. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por DALVA MARIA MONTEIRO ABBATE, afastando a prescrição reconhecida em primeiro grau e determinando o prosseguimento de ação indenizatória fundada em supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. A parte embargante sustenta omissão e contradição no acórdão ao não aplicar a tese firmada nos Temas 1.150 e 1.387 do STJ, defendendo que o prazo prescricional teve início com o saque integral realizado em 02/03/2009, e não com a obtenção de extratos analíticos em 17/10/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese firmada no Tema Repetitivo 1.387 do STJ acerca do termo inicial da prescrição em ações envolvendo conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se o saque integral da conta em 02/03/2009 configura ciência inequívoca da alegada lesão, apta a iniciar a fluência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão deixa de enfrentar argumento relevante apto a influenciar o resultado do julgamento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O prazo prescricional aplicável às ações de reparação por alegados desfalques em conta individualizada do PASEP é decenal, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

A controvérsia central reside na definição do termo inicial da prescrição, à luz da teoria da actio nata em sua dimensão subjetiva.

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.387, consolidou entendimento de que o saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP constitui marco inicial da prescrição quando o titular possui ciência objetiva da alegada lesão patrimonial.

A obtenção posterior de extratos analíticos e microfilmagens não possui aptidão para reinaugurar ou deslocar o prazo prescricional quando o titular já havia percebido a alegada insuficiência do saldo no momento do saque integral.

A interpretação que subordina o início da prescrição à conveniência subjetiva da parte interessada compromete os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas e da previsibilidade do sistema normativo.

O conjunto probatório demonstra que a autora realizou saque integral da conta PASEP em 02/03/2009, teve ciência do valor disponibilizado naquela ocasião e ajuizou a ação apenas em 19/08/2025, após o transcurso de lapso superior a dezesseis anos.

Configurada a ciência inequívoca da alegada lesão no momento do saque integral, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional das ações indenizatórias fundadas em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e do Tema 1.150/STJ.

O saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP constitui termo inicial da prescrição quando o titular possui ciência objetiva da alegada lesão patrimonial, conforme o Tema 1.387/STJ.

A obtenção posterior de extratos analíticos não reinicia nem desloca o marco prescricional quando já configurada ciência inequívoca do alegado dano.

O ajuizamento da ação após o decurso do prazo decenal autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 487, II. CC, art. 205. CF/1988, arts. 5º, caput, e 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.387; STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, REsp 2.214.879/PE e REsp 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025; TJSP, Apelação Cível 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2026; TJSP, Apelação Cível 1016915-36.2025.8.26.0001, Rel. Dimitrios Zarvos Varellis, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 23.01.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
movida por
DALVA MARIA MONTEIRO ABBATE
, com o objetivo de sanar alegada omissão e contradição constantes no acórdão que deu provimento ao recurso da autora, afastando a prescrição reconhecida em primeiro grau e determinando o prosseguimento da demanda indenizatória relacionada a supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

Síntese dos fatos.

Alega a parte embargante que a autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais sustentando a ocorrência de desfalques em sua conta individual do PASEP, afirmando que apenas em 17/10/2024, mediante obtenção de extratos microfilmados, teria tomado ciência inequívoca das supostas irregularidades. Aduz que o Juízo de origem extinguiu o processo com resolução do mérito ao reconhecer a prescrição da pretensão, considerando que o saque integral dos valores ocorreu em 02/03/2009 e que a ação somente foi distribuída em agosto de 2025, ou seja, dezesseis anos após o levantamento dos valores. Sustenta que, em sede recursal, o acórdão reformou a sentença ao adotar como marco inicial do prazo prescricional a data da obtenção dos extratos bancários, em 17/10/2024.

Em suas palavras, afirma que “o acórdão embargado incorre em omissão e contradição ao deixar de enfrentar e aplicar a tese firmada na jurisprudência superior — em especial o Tema 1.387 e Tema 1.150 do STJ —, que consolidou o entendimento de que o marco inicial da prescrição deve ser fixado na data do saque dos valores”. Aduz ainda que “o saque ocorreu em 02/03/2009, momento em que a autora teve ciência exata do saldo que lhe foi disponibilizado”, razão pela qual a pretensão estaria “irremediavelmente prescrita”.

Sustenta o embargante a tempestividade dos aclaratórios, asseverando que a publicação do acórdão ocorreu em 10/04/2026, com início do prazo recursal em 13/04/2026, tendo havido suspensão dos prazos processuais nos dias 20 e 21/04/2026. Argumenta que os embargos possuem cabimento nos termos do art. 1.022 do CPC, diante da omissão do acórdão quanto à análise do marco inicial da prescrição sob a ótica da teoria da actio nata e da tese firmada no Tema 1.387 do STJ.

Argumenta ainda que o acórdão deixou de enfrentar circunstância relevante constante da própria narrativa autoral, qual seja, o fato de a autora ter afirmado que, ao realizar o saque em 02/03/2009, surpreendeu-se com saldo que reputava irrisório, circunstância que demonstraria ciência inequívoca da alegada lesão naquele momento. Ressalta que a própria petição inicial consignou que a autora “dirigiu-se ao Banco do Brasil para sacar suas cotas do PASEP, tendo se deparado com o irrisório valor de R$ 5.035,95”.

Para reforçar sua alegação, sustenta que o Tema Repetitivo 1.387 do STJ fixou entendimento no sentido de que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”. Aduz que, ao desconsiderar a data do saque integral ocorrido em 02/03/2009 como termo inicial da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, o acórdão embargado incorreu em omissão relevante.

Sustenta ainda que a manutenção do acórdão afronta os princípios constitucionais da segurança jurídica e da legalidade, previstos nos artigos 5º, caput, e 37 da Constituição Federal, uma vez que permitiria a discussão indefinida de pretensões já alcançadas pela prescrição. Afirma que o reconhecimento da prescrição decenal é indispensável à estabilidade das relações jurídicas e à uniformidade da jurisprudência, especialmente diante dos entendimentos firmados nos Temas 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição decenal da pretensão autoral e extinto o feito com resolução do mérito. Subsidiariamente, requer que o acórdão seja complementado para sanar a omissão apontada e promover o devido prequestionamento da matéria, especialmente quanto à aplicação do art. 205 do Código Civil e dos Temas 1.150 e 1.387 do STJ, viabilizando eventual interposição de recurso especial.

Não foram apresentados contrarrazões ao recurso de embargos – Id. 36171318.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

Os presentes embargos de declaração devolvem à apreciação desta Turma questão estritamente delimitada: verificar se o acórdão anteriormente proferido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumento relevante concernente ao termo inicial da prescrição nas ações de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, especialmente diante da superveniência da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia possui inequívoca relevância jurídica porque o deslinde da causa depende precisamente da definição do momento em que a parte autora tomou ciência inequívoca do alegado dano, circunstância diretamente relacionada à incidência da teoria da actio nata e à fluência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A análise dos autos evidencia que o acórdão embargado adotou como marco inicial da prescrição a data de obtenção dos extratos analíticos e microfilmagens da conta PASEP, ocorrida em 17/10/2024, sob o fundamento de que somente naquele momento a autora teria alcançado compreensão integral acerca da extensão dos supostos desfalques. Entretanto, não houve enfrentamento específico do argumento deduzido pelo BANCO DO BRASIL no sentido de que a própria autora declarou ter se surpreendido com o saldo disponibilizado quando realizou o saque integral da conta em 02/03/2009, ocasião em que já teria ciência objetiva da alegada lesão patrimonial.

A omissão apontada mostra-se efetivamente configurada, impondo-se sua correção. Explico.:

O acórdão embargado corretamente reconheceu a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

Todavia, a controvérsia central não reside propriamente na extensão temporal da prescrição, mas sim na fixação do dies a quo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.387, consolidou compreensão segundo a qual o saque integral do saldo do PASEP constitui marco relevante para caracterização da ciência inequívoca da lesão, quando o titular já possui percepção objetiva acerca da alegada discrepância patrimonial. Tal orientação decorre diretamente da teoria da actio nata em sua dimensão subjetiva, segundo a qual a pretensão nasce quando o titular toma conhecimento do dano e de sua autoria.

Nesse contexto, embora a obtenção posterior de extratos analíticos possa, em determinadas hipóteses, revelar detalhes adicionais da movimentação financeira, não se pode admitir que a simples solicitação tardia de microfilmagens décadas após o saque tenha o condão de postergar indefinidamente o termo inicial da prescrição, sobretudo quando o próprio titular afirma ter percebido imediatamente a alegada insuficiência do saldo recebido.

A interpretação adotada no acórdão embargado, ao deslocar automaticamente o marco inicial para a data de obtenção dos extratos em 2024, acabou por esvaziar a própria racionalidade do instituto prescricional, permitindo que a fluência do prazo ficasse submetida exclusivamente à conveniência subjetiva da parte interessada.

Tal solução não se harmoniza com os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas e da previsibilidade do sistema normativo.

Nota-se que o conjunto probatório constante dos autos revela, de maneira inequívoca, que:

a) o saque integral dos valores da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 02/03/2009;

b) a autora teve ciência do valor disponibilizado naquela ocasião, reputando-o insuficiente;

c) a ação somente foi ajuizada em 19/08/2025.

Entre o saque integral e o ajuizamento da demanda transcorreu lapso temporal superior a dezesseis anos, ultrapassando amplamente o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A obtenção de extratos analíticos em 17/10/2024 não possui aptidão jurídica para reinaugurar ou deslocar o marco prescricional, porque a ciência do alegado dano já estava objetivamente configurada desde o levantamento integral dos valores.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao julgar o Tema 1.387, fixou tese jurídica específica e vinculante precisamente sobre a controvérsia atinente ao termo inicial da prescrição nas ações envolvendo desfalques em contas PASEP, estabelecendo que:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)

A partir desse contexto, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER dos embargos de declaração e DAR-LHES PROVIMENTO
, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em consequência, reconhecer a prescrição da pretensão deduzida por
DALVA MARIA MONTEIRO ABBATE
, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus sucumbenciais fixados no acórdão embargado, observada eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026